Tribunal: TJES
Processo: 5025539-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025539-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELVES RODRIGUES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025539-65.2022.8.08.0048

RECTES.: WELVES RODRIGUES DE SOUZA e ALINE BARROS FONSECA

RECDOS.: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Welves Rodrigues de Souza e Aline Barros Fonseca em face de Reserva Administradora de Consórcio Ltda, aduzindo os requerentes que foram ludibriados pela ré no momento da formalização de um consórcio para aquisição de um automóvel, mediante promessa de contemplação imediata. A requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 5818854), não ofertou defesa nos autos (ID 5818855). Os autores apresentaram RI no ID 5818870, com pedido de assistência judiciária.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir aos requerentes a importância de R$ 4.463,11 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos), em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, a ser corrigida monetariamente pelo índice da corregedoria local, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do plano. Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC.
Analisando o cerne da presente lide “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que os autores teriam sido induzidos a erro por prepostos da requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido. Na verdade, tanto pela inicial quanto pelas conversas anexadas aos ID’s 5818847 e 5818848 observo que os autores mencionam “cota” e “carta de crédito”, sendo que o nome do próprio funcionário da empresa requerida estava salvo como “Francislei Consórcio”, me parecendo que os mesmos tinham ciência da modalidade contratada.
A narrativa contida no Boletim de Ocorrência ao ID 5818843 é totalmente confusa, num momento falando que fora enganado pois achava que se tratava de compra e venda de veículo, e, depois, que tinha conhecimento de que se tratava de consórcio, eis que deveria dar lance para ser sorteado.
Além disso, não ficou demonstrado de forma cristalina algum tipo de promessa de contemplação pelos funcionários das rés. Assim, os autores não se incumbiram de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I do CPC. Assim, sendo considerada típica desistência do consórcio deve ser adotado o posicionamento de o valor pago ser restituído apenas ao fim do grupo, nos exatos termos do
Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, da Turma Recursal e, diante do contexto, pela ausência de qualquer falha na prestação dos serviços não há qualquer dano a ser indenizado, inclusive à título de danos morais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-los em honorários, eis que a requerida foi declarada revel nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)